Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-98.2015.8.11.0026
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001760-98.2015.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 848.631.531-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 808.432.809-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDIQUEM O
ANIMUS NECANDI
– MEROS ATOS PREPARATÓRIOS – DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTENTO HOMICIDA – AGENTE QUE, ARMADO COM UMA FACA, INVESTIU CONTRA A VÍTIMA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS – TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – CRIME PRATICADO CONTRA POLICIAL MILITAR, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu, com intenção homicida, armado com uma faca, investiu contra a vítima, mostra-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois praticados atos executórios.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adilson Ferreira dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n. 0001760-98.2015.8.11.0026, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não há elementos probatórios mínimos que indiquem que o acusado agiu com intenção homicida ou mesmo deu início à execução do crime contra a vida, motivo pelo qual deve ser absolvido ou impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora (Id. 178478848).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 178484151).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão objurgada (Id. 178484152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, “
para desclassificar a conduta de homicídio qualificado, na forma tentada, para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente a fim de que, se for o caso, dê regular prosseguimento ao feito
” (Id. 179720173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 11 de setembro de 2015, por volta das 22 horas, no munícipio de Nova Marilândia/MT, utilizando-se de uma faca, o acusado
Adilson Ferreira dos Santos

tentou matar Celso Pereira da Silva, policial militar no exercício da função, intento que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Adilson Ferreira dos Santos
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-la, visto que resistiu à prisão.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Narra os autos que no dia e hora do referido crime a vítima estava chegando em sua casa e ao sair do carro na garagem o denunciado apareceu portando consigo a referida arma branca ameaçando a vida de Celso Pereira, diante os fatos a vítima sacou sua pistola e apontou para o suspeito seguido de ordem para que o suspeito jogasse a faca no chão. O suspeito não obedeceu e partiu para cima da vítima, que, temendo pela sua vida, desferiu um tiro que atingiu a perna do acusado.

A vítima pediu apoio policial que logo em seguida chegaram e ao tentarem fazer a prisão do acusado o mesmo se opunha indo pra cima da GUPM. Diante da ameaça ainda oferecida pelo acusado, os policiais deram alguns tiros de Cal 12 com munição de elastômero (borracha) para conter o acusado.

O acusado foi levado para atendimento médico onde posteriormente foi levado ao Delpol onde foi ratificada voz de prisão.

Consta ainda no depoimento da vítima que não é a primeira vez que acusado mostra ameaça a vida da vítima
” (Id. 178478812)
.

Diante desses fatos, o acusado Adilson

foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II) e resistência (CP, art. 329,
caput
).

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
declarou a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de resistência, e pronunciou o acusado Adilson como incurso no art. 121, § 2o, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que as provas levantadas durante a instrução processual não demostraram satisfatoriamente o intento homicida do agente. Além disso, ressalta que os fatos narrados não indicam a prática de atos executórios, resumindo-se a conduta imputada na denúncia a meros atos preparatórios, motivo pelo qual requer a sua despronúncia (CPP, art. 414).

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 178478812, pp. 6-9), pelo auto de prisão em flagrante (Id. 178478812, p. 5), pelo termo de exibição e apreensão da faca (Id. 178478812, p. 25) e pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a etapa policial e em juízo (relatório de mídias de Id. 178478828 e Id. 178478831), bem como pelo próprio interrogatório do réu na fase inquisitiva, no qual admitiu que portava a arma apreendida (Id. 178478812, pp. 20-21).

Interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Adilson
revelou que foi até a residência do ofendido para confrontá-lo, por acreditar que ele estaria tentando lhe prejudicar junto ao seu trabalho, porém, negou que estivesse armado, ressaltando que somente se apossou da faca após ser atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pela vítima, com o fim de defender-se:

“
(...) QUE questionado o interrogado se o mesmo foi até a residência do Sub tenente Pereira, o mesmo nega ter se dirigido até a residência, esclarecendo que passou em frente apenas da residência do sub tenente; QUE melhor esclarece
o interrogado, que na verdade foi até a casa do sub tenente, para esclarecer quanto uma conversa que o sub tenente tinha falado a respeito do interrogado para o patrão do mesmo, onde de acordo com o interrogado, o sub tenente tinha falado para seu patrão que o interrogado era ladrão e roubava
; QUE confessa que começou a xingar o sub tenente: QUE declara que após a discussão na porta do sub tenente o mesmo lhe seguiu até em frente à residência do interrogado, onde o mesmo deu voz de prisão ao interrogado e o mesmo falou ao sub tenente que não iria ser preso; QUE afirma que como trancou o portão para tentar impedir do sub tenente entrasse no seu domicílio, o mesmo quebrou o portão e adentrou para sua residência, momento no qual de acordo com o interrogado o sub tenente lhe deu um tiro na perna esquerda;
QUE afirma o interrogado que somente neste instante foi que pegou uma faca e partiu para cima do sub tenente para se defender
; QUE relata que após esta confusão foi que chegou o reforço policial, onde os policiais ainda dispararam tiros de borracha contra o interrogado; QUE confessa o interrogado que mesmo baleado conseguia correr onde tentou foragir da guarnição, confessando que chegou de pular o muro, já baleado, contudo, a guarnição obteve êxito em prendê-lo (...)
” (Id. 178478812, p. 21) – negritei.

O acusado Adilson não foi localizado no endereço constante dos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, de modo que não foi interrogado na fase judicial (Id. 178478812, p. 105).

Ouvido em juízo, o
ofendido Celso Pereira da Silva
narrou em detalhes como os fatos ocorreram, ressaltando que o acusado, armado com uma faca, investiu contra a sua pessoa e apenas não o feriu porque reagiu, disparando um tiro na perna esquerda do recorrente:

“
(...) Celso: eu estava chegando em casa, quando eu entrei na

garagem eu escutei um barulho no portão, aí eu percebi que ele estava no portão com uma faca na mão, né? Aí eu saquei a pistola na direção dele, aí fui conversando com ele para ver se largava a faca e ele não largou a faca, tomei todo o cuidado com ele, porque eu sabia que ele era perigoso, né? (...) quando eu peguei o telefone para ligar para a guarnição, ele tentou vir em minha direção, aí eu efetuei um disparo na perna dele, aí ele largou a faca; eu consegui ligar para a guarnição, a guarnição chegou, né? Mesmo assim ele partiu contra a guarnição; o pessoal efetuou alguns disparos de bala de borracha nele, né? Para ser contido, aí ele foi contido e fomos para a delegacia, né?

Juiz: O senhor tinha já conhecimento que ele era perigoso por

qual razão?

Celso: Várias ocorrências que aconteceram no município, né? envolvendo ele e.... e as vítimas também não denunciavam por causa de medo, medo dele e da família dele, né?

Juiz: O senhor é policial militar? Policial civil?

Celso: Sou policial militar, agora eu sou aposentado, né?

Juiz: E ele já tinha tido algum episódio envolvendo o senhor e ele? Já tinham tido algumas outras ocorrências especificamente entre o senhor e ele ou não?

Celso: Já, já tinha tido ocorrência, eu não me recordo o tipo de ocorrência, porque foram várias; foram várias ocorrências, e toda vez ele ameaçava, tanto a minha pessoa, quanto a guarnição também.

Juiz: Entendi. Ele sabia que ali era a casa do senhor?

Celso: Sabia.

Juiz: Ele foi lá para tentar matá-lo?

Celso: Para mim essa foi a intenção dele, né? Porque ele estava com uma faca e iria pegar pelas costas. Foi por pura sorte que ouvi um barulho lá atrás, que aí deu tempo de sacar a pistola, senão...

Juiz: O senhor chegou a atingi-lo?

Celso: Isso, atirei na perna dele e ele largou a faca.

Juiz: Aí a polícia, o senhor chamou a guarnição com que o senhor

trabalhava e ela prendeu ele, é isso?

Celso: Isso, a guarnição chegou, né?

Juiz: Estava dentro da sua casa ainda?

Celso: Não, não, a mãe dele mora na mesma quadra em que eu moro (...) Aí fomos discutindo e conversando; aí ele entrou no portão da casa da mãe dele, aí quando ele entrou ali no portão da casa da mãe dele, verbalizamos, conversei para ele soltar a faca, né? Aí eu peguei o telefone para ligar para a guarnição, porque ele estava com uma faca, né? Aí quando ele percebeu que eu estava meio distraído, ele veio em minha direção, e foi quando eu dei um disparo na perna dele e ele largou a faca; aí daqui a pouco a guarnição chegou.

Juiz: Ele chegou a ficar próximo do senhor? O senhor teve luta corporal com ele? A faca ele pegou e chegou a fazer esse movimento de furações?

Celso: Não, quando ele vem para socar a faca em mim, né? Aí que eu efetuei o disparo.

Juiz: Ele chegou a correr em direção ao senhor com a faca na mão?

Celso: Quando ele vem com a faca, quando percebeu que eu me distraí um pouco, né? Aí que eu atirei na perna dele.

Juiz: Entendi. Ele estava a que distância mais ou menos do senhor?

Celso: Não me recordo não, mas deve ser uns.... era bem próximo, não estava muito longe não.

Juiz: Sabe estimar assim mais ou menos; dois, um, dez metros?

Celso: Não, era bem menos de 10, era bem próximo.

(...)

Promotor: Me explica tudo de novo a situação então, porque eu fiquei um pouco confuso, eu fiquei meio perdido. O senhor estava chegando em casa... explica aí certinho como é que foi.

Celso: Eu estava chegando em casa, eu entrei no carro, eu abri o portão e entrei; aí quando eu estava com a mão no volante eu escutei um barulho lá atrás como se fosse um passo, aí eu saquei a pistola, né? Eu saquei a pistola e ele parou, para entrar no portão ele parou naquela entrada, aí eu já mandei largar a faca, fui verbalizando e ele foi afastando, ele foi

afastando de ré, de ré, e a mãe dele é vizinha, A mãe dele morava no lado, aí foi indo e afastando de ré, mandava largar a faca e não largava, aí quando eu fui ligar para a guarnição, aí que ele vem para a cima, quando ele vem para cima eu efetuei o disparo na perna dele para largar a faca, largou a faca, aí eu acabei de ligar para a guarnição, esperei a guarnição chegar para deter ele, né?

Promotor: Em que momento o senhor viu que ele estava com a faca?

Celso: Desde o primeiro momento eu percebi que ele estava com a faca.

(...)

Promotor: O senhor só atirou então no momento em que ele fez o gesto de ir para cima, é isso?

Celso: Foi, foi nesse momento aí em que ele quis ir para cima já de uma vez, que eu dei o tiro na perna para largar a faca.

Promotor: O senhor teve a cautela de atirar apenas uma vez?

Celso: Foi, na hora eu efetuei um disparo na perna dele.

Promotor: E ele ficou em pé? Caiu? Como é que foi?

Celso: Quando ele largou a faca ficou em pé, é muito forte ele, aí aguardei a guarnição chegar, não se entregou também a guarnição, aí quis vir para cima da guarnição e o pessoal efetuou disparos de bala de borracha.

Promotor: Nesse momento que ele quis ir para cima da guarnição, ele estava com a faca ainda ou a faca estava distante dele?

Celso: A faca estava no chão.

Promotor: A faca era uma faca de cozinha? Era um canivete? Era um punhal?

Celso: Olha, era uma faca grande, não lembro bem que jeito era, mas era uma faca grande.

Promotor: Era uma faca tipo aquelas de açougueiro branca? Daquele tamanho mais ou menos?

Celso: Eu não me recordo bem, eu sei que era grande, ela brilhava porque era grande, estava começando a escurecer.

(...)

Defesa: Só para eu entender uma situação, pelo que eu li no inquérito aqui, parece que em algumas situações o senhor relata que o senhor foi levando ele, foi tirando ele de próximo a sua casa, como que foi essa situação assim? Eu não estou conseguindo entender muito bem. Eu entendi que ele abordou o senhor no portão, colocou a mão no portão, o senhor saiu do carro, começou a verbalizar com ele explicando; aí que eu não entendi, vocês permaneceram perto do portão da sua casa ou ele estava indo embora? Como que foi essa situação?

Celso: Não, eu fui verbalizando com ele e ele foi afastando de ré, mandando largar a faca, verbalizando com ele, conversando para ele largar a faca e se entregar, né?

Defesa: E ele foi se afastando?

Celso: Ele foi afastando. Aí quando ele percebeu que eu ia ligar para a guarnição, pedir reforço, né? Aí que ele partiu para cima, ele não ia se entregar, partiu para cima.

Defesa: O senhor já tinha dado voz de prisão para ele aí nesse momento?

Celso: Já no início, né? Porque ele estava com faca.

Defesa: O senhor se recorda qual foi o gesto dele ou alguma situação assim na hora que ele estaria vindo para cima do senhor ou foi tão de repente que o senhor não se recorda?

Celso: Quando eu vi já estava em cima, quando eu vi estava muito próximo já.

Defesa: Entendi. Então o senhor não lembra muito bem claramente como foi o gesto dele? Como foi a situação ali?

Celso: O gesto claro que ele levou a faca para a frente, né? O corpo, quando ele percebeu que eu estava já com a arma na mão, aí que ele colocou a mão para trás, né? Aí que eu comecei a verbalizar com ele para ele largar a faca e se entregar.

Defesa: Sim, nesse primeiro momento. Aí quando ele estava distante, se eu entendi corretamente, o senhor foi falando com ele, ele se afastou do senhor a uma distância considerável acima de 5 metros; aí o senhor foi

ligar para a polícia pedir reforço e nessa distração do senhor, o senhor olhou e já percebeu ele vindo para cima do senhor e o senhor atirou no joelho, na perna dele, foi isso?

Celso: É, efetuei um disparo na perna dele.

Defesa: Entendi. E nesse segundo gesto, quando ele vem se aproximando do senhor, o senhor não se recorda muito bem? Foi uma coisa mais de repente?

Celso: Não, eu percebi claramente porque observar sempre é bom, né? A faca vinha na frente, estava na frente do corpo dele a faca. Se eu estivesse visto a faca na mão dele na hora, então estaria tranquilo a situação; aí eu percebi que ele estava vindo com a faca na minha direção, né? Estava na frente do corpo dele a faca já, já se aproximando de mim, daí que eu efetuei um disparo na perna dele (...)
” (trecho da sentença de Id. 178478838; relatório de mídias de Id.

178478828).

Tais relatos foram corroborados pelo depoimento da testemunha
Bruno Aparecido de Lima
que narrou em juízo que, na data dos fatos, a vítima solicitou apoio e, ao chegar ao local do crime, constatou que o acusado estava armado e, mesmo ferido, resistiu à prisão, proferindo ameaças contra a guarnição:

“
(...) Bruno: Eu estava voltando para Nova Marilândia e o Celso me ligou falando que precisava de um apoio, se não me engano tinha que ir para Diamantino, aí apressei para chegar e dar apoio para ele, até então não sabia o que tinha acontecido. Aí que eu cheguei lá eu fiquei sabendo do ocorrido, segundo o que tinham passado para a gente, quando ele estava chegando na residência dele e que ele desceu para abrir a.... o portão da garagem, o cidadão conhecido como “Chico Show” teria vindo para cima dele com a faca em mãos, aí foi o momento que ele até inclusive efetuou um disparo, acertando na perna do cidadão e que posterior ao disparo, ele... o “Chico Show” correu e adentrou lá na residência dele e se trancou lá dentro. Aí com o apoio, no caso meu, do Lourival Ramires e juntamente com o subtenente, depois de algum tempo a gente conseguiu adentrar a residência e fazer a prisão do mesmo.

Promotor: Aqui consta que ele também ameaçou os senhores, o senhor e o policial Ramires.

Bruno: Sim.

Promotor: Com uma arma branca?

Bruno: Eu não lembro detalhes, doutor, detalhes eu não lembro, eu lembro algumas coisas. Eu lembro que ele, antes da gente conseguir também adentrar na residência, ele apontava algo para gente, não sei falar se era uma arma branca ou se era um cabo de vassoura, eu sei que era grande (...)
” (trecho da sentença de Id. 178478838; relatório de mídias de Id.

178478828).

Igualmente, o policial militar
Lourival Ramires da Cruz
confirmou em juízo que o acusado estava armado com uma faca e, apesar de ferido por um disparo de arma de fogo efetuado pela vítima, ameaçou a guarnição, motivo pelo qual foi necessário o uso de armamento não letal para efetuar a sua prisão (relatório de mídias de Id.

178478828).

Pois bem.

A princípio, imperativo destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, de modo que deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

No caso, conforme se extrai da dinâmica fática relatada pela vítima Celso e corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, o acusado se deslocou até a residência do policial, munido de uma faca, situação que impeliu Celso a sacar a sua pistola e determinar ao recorrente que largasse a arma, o que não foi obedecido, iniciando-se uma discussão entre eles, que durou por alguns minutos.

Em seguida, enquanto a vítima ligava para a Polícia Militar para pedir reforço, acreditando que o ofendido estava distraído, o acusado investiu contra ele com a arma em punho, somente não atingindo o policial porque foi alvejado com um disparo efetuado pelo ofendido.

Assim, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate (...)
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Re. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Lado outro, importante ressaltar que a dinâmica relatada pelo policial e descrita na denúncia indica que não houve apenas atos preparatórios do delito, já que o réu investiu contra a vítima armado com uma faca, somente não a atingindo em razão da sua imediata reação.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Em seguida, a defesa postulou a
exclusão da qualificadora
descrita no art. 121, inciso VII, do Código Penal (contra policial militar)
, sustentando que “
não há nos autos qualquer elemento que demonstrem que o fato teria ocorrido em função da profissão de policial da vítima
”.

Contudo, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, os elementos probatórios trazidos aos autos indicam que “
a vítima foi atacada no exercício de sua função, visto que, como policial militar, ao perceber o acusado com uma faca em mãos demonstrando ameaça a sua integridade física, deu ordem legal para que abaixasse a citada faca, todavia, o acusado não o obedeceu, vindo a atentar contra a sua vida
”.

Neste ponto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente
improcedentes devem ser extirpadas da pronúncia, razão pela qual, existindo indicativos de que a ação delitiva foi perpetrada contra policial militar, no exercício da função, a circunstância impugnada deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, pois a sua
competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal (STJ, AgRg no
HC
n. 817.208/MS, DJe 5.10.2023).

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023